Tribunal: TJDFT
Processo: 0724762-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724762-67.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANA AMÂNCIA DO AMARAL RECORRIDOS: VIBRA ENERGIA S.A e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA REQUERER PENHORA. INSUBSISTÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Legitimidade de parte diz respeito à pertinência subjetiva da lide, devendo ser verificada mediante existência de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo. No caso, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela então exequente Petrobrás Distribuidora S/A, pessoa jurídica que, após alteração social, foi sucedida nos autos pela agravada Vibra Energia S/A, do que se evidencia a sua legitimidade para integrar o polo ativo da demanda. E como bem definido na decisão agravada, “simples alteração da denominação empresarial do credor PETROBRÁS para VIBRA ENERGIA, mantendo, inclusive, o mesmo CNPJ, não retira a validade dos atos jurídicos e processuais anteriormente praticados nos presentes autos”. 2. Preclusa a alegação relativa a bem de família do imóvel penhorado, deduzida e apreciada diversas vezes nos autos, vedada a reabertura da discussão em toda e qualquer oportunidade que a parte fale no processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 17 do CPC, asseverando a ilegitimidade processual da Petrobrás Distribuidora S.A.; c) artigos 507 e 832, ambos do CPC, e 1o da Lei 8.009/1990 pois, segundo afirma, não há que se falar em preclusão acerca do pretendido reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel no caso dos autos. Para tanto, assevera que o fundamento apresentado para a impenhorabilidade (imóvel utilizado pela víuva/direito de moradia) não se confunde com aquele já apreciado e supostamente alcançado pela preclusão (natureza imobiliária de bem de família do casal). Reitera que, à luz da proteção ao direito de moradia da viúva, merece ser acolhida a tese da impenhorabilidade do imóvel. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Karla Neves Faiad de Moura, OAB/DF 11.918. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 507 do Código de Processo Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Karla Neves Faiad de Moura, OAB/DF 11.918. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012